Tribunal: STF
Processo: ACO 3636
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A UNIÃO E O ESTADO DE ALAGOAS. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FEDERAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. DEFERIMENTO E POSTERIOR ANULAÇÃO EM SEDE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO JUDICIAL DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO. SUPERVENIENTE PRORROGAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONVÊNIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ARTIGOS 485, INCISOS IV E VI, E 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGO 21, INCISO IX, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 485, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    DECISÃO: Trata-se de ação cível originária com pedido de tutela provisória de urgência movida pelo Estado de Alagoas em face da União.



    Na petição inicial, a parte autora requereu a concessão da tutela provisória de urgência para que se “determine a prorrogação do Convênio n. 018/16, observando: (a.1) a prorrogação até 31/12/2023 (conforme previsto no Termo Aditivo n. 04, posteriormente ‘anulado’) e; (a.2) não havendo o repasse até 31/12/2023 (fim da vigência do Convênio), prorrogue-o pelo exato mesmo período do atraso; por consequência, que seja determinada à União que se abstenha de inserir o Estado de Alagoas no SINCOVI, SIAFI, CAUC ou qualquer outro cadastro ou sistema semelhantes, em razão do referido Convênio”.



    Posteriormente, considerada a sua inclusão no CAUC - Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais e o consequente impedimento para a contratação de novas operações de crédito com a União, o polo autoral requereu nova tutela provisória de urgência, para que “seja determinado à União que retire a indevida inclusão do Estado de Alagoas no CAUC em razão do convênio discutido nestes autos, bem ainda que deixe de aplicar as restrições dessa inscrição indevida sobre o Estado de Alagoas, mormente quanto à avaliação das operações de créditos suscitadas na presente manifestação”.



    A tutela provisória de urgência foi parcialmente concedida e, após, referendada pelo Plenário da Corte, em acórdão assim ementado:



    “REFERENDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITOS ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A UNIÃO E O ESTADO DE ALAGOAS. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FEDERAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. DEFERIMENTO E POSTERIOR ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTRADITÓRIO. INSCRIÇÃO DO ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLENTES E DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO (CAUC). CARACTERIZADOS OS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. DECISÃO REFERENDADA.



    1. A tutela provisória de urgência deve ser mantida, porquanto subsistentes i) a probabilidade do direito alegado e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).



    2. Conforme alegado pelo Autor e expressamente reconhecido pela Ré, haviam todos os elementos técnicos para justificar a prorrogação da vigência do Convênio nº 18/2016 até 31/12/2023, mas o então Ministro de Estado da Cidadania assinou o termo aditivo de forma irregular e fora do prazo legal, tendo posteriormente anulado o ato de publicação do referido termo aditivo sem comunicação ao Autor, em aparente ofensa aos princípio do contraditórios e do devido processo legal.



    3. O atraso na liberação dos recursos federais, conforme alegado pelo Autor e não refutado pela Ré, implica obrigação de prorrogação de oficio da vigência do convênio, nos termos do artigo 27, VI, Portaria Interministerial 424/2016.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte tem se firmado no sentido de deferir a tutela cautelar com o objetivo de impedir ou de suspender a inscrição de Estados-membro em cadastros federais de inadimplentes, de forma a evitar a negativa de repasses de verbas federais para demandas essenciais por formalidades relacionadas ao SIAFI, CAUC e CADIN., vez que os prejuízos daí decorrentes podem acabar lesando o próprio exercício de funções primárias do ente político, como a continuidade da execução de políticas públicas relacionadas a direitos fundamentais da população. Precedentes: AC 3.521-MC-Ref, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/10/2014; AC 2.971-MC-Ref, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29/3/2012; AC 1.271-MC, Plenário, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 13/4/2007; AC 1.015-QO, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 18/8/2006; AC 1.084-QO-MC, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 30/6/2006; AC 3.318-MC, Rel Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/3/2013; AC 3.344-MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/4/2013; AC 3.380-MC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/3/2013; AC 1.176, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 28/9/2006.



    5. O Autor noticia a existência de processos para a contratação de operações de crédito, com o escopo específico de proporcionar o desenvolvimento da infraestrutura rodoviária, urbana e social; promover melhoria na distribuição e abastecimento de água por meio de investimentos em saneamento; e estimular a integração social e regional por meio de obras de infraestrutura, cuja paralisação é iminente, em razão da efetivação de sua inclusão no CAUC - Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais.



    6. Consideradas as peculiaridades do caso, em que a própria Ré reconhece a existência de todos os elementos técnicos para justificar a prorrogação da vigência do convênio, cuja anulação se deu apenas em razão de vícios procedimentais não imputáveis ao Autor, deve a União retomar a análise do mérito do pedido de prorrogação da vigência do Convênio 18/2016.



    7. Referendada a decisão monocrática que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar i) a suspensão da inclusão do Estado de Alagoas no CAUC - Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais, bem como o impedimento de sua inclusão em outros cadastros federais de inadimplentes e de restrições de crédito (SIAFI, CADIN, SINCOVI, ou qualquer outro), em razão de pendências relacionadas ao Convênio 18/2016; e ii) a retomada da análise pela União do pedido de prorrogação da vigência do Convênio 18/2016, com os devidos ajustes no termo final da prorrogação, considerado o decurso do tempo, não podendo o fato de a vigência do referido convênio já ter se encerrado ser utilizado como fundamento para a denegação do pedido.” (Doc. 55)



    Decorrido prazo razoável para a retomada da análise do mérito do pedido de prorrogação da vigência do convênio, as partes foram instadas a se manifestarem sobre o interesse no seguimento do feito, ante eventual ocorrência geradora da perda superveniente do objeto da lide (Doc. 59).



    O Estado de Alagoas, então, noticiou: “[...] o Convênio n.º 018/2016 está em plena execução, com vigência até 30 de junho de 2026. Após decisão do Supremo Tribunal Federal nestes autos, a SEAGRI, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), manteve uma relação colaborativa que viabilizou a prorrogação do convênio, a adequação das metas e etapas, bem como o repasse financeiro necessário para sua execução, garantindo a continuidade das atividades previstas.” Após, manifestou-se pelo arquivamento do feito, sem prejuízo da estabilização dos efeitos da tutela antecipada concedida (Doc. 63).



    Ato contínuo, a União apresentou manifestação, sem se opor, porém, à extinção do processo sem resolução do mérito (Doc. 67).



    É o relatório. DECIDO.



    Do exame dos presentes autos, verifica-se que, ante a superveniente prorrogação do convênio cuja negativa motivara o ajuizamento da lide, a ação perdeu o objeto, conforme raciocínio já antecipado no acórdão que referendou a tutela provisória deferida in casu, segundo excertos infra:



    “[...] consideradas as peculiaridades do presente caso, em que a própria Ré reconhece a existência de todos os elementos técnicos para justificar a prorrogação da vigência do convênio, cuja anulação se deu apenas em razão de vícios procedimentais não imputáveis ao Autor, deve a União retomar a análise do mérito do pedido de prorrogação da vigência do Convênio 18/2016, com os devidos ajustes no termo final da prorrogação, considerado o decurso do tempo, não podendo o fato de a vigência do referido convênio já ter se encerrado ser utilizado como fundamento para a denegação do pedido.



    Ressalte-se que em caso de deferimento administrativo do pedido de prorrogação do convênio, restará prejudicada a presente ação, por perda de objeto.” (Doc. 55, p. 18)



    Anoto, por sua vez, não haver que se falar in casu na estabilização da tutela antecipada, porquanto não amoldada a conjuntura dos autos ao procedimento prescrito nos artigos 303 e 304 do Código de Processo Civil.



    Ex positis, EXTINGO o processo sem exame de mérito, ex vi artigos 485, incisos IV e VI, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, pelo princípio da causalidade, a União arcará com os ônus da sucumbência, devendo pagar honorários advocatícios sucumbenciais nos percentuais mínimos do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente